Tribunal: STF
Processo: ARE 1596642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALVARÁ DE OBRA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. OMISSÃO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.
Pleito da impetrante pela concessão da segurança para emissão de alvará de obras, no prazo legal, para viabilizar o início das obras e prosseguimento do quanto necessário para a conclusão do projeto imobiliário. Alega a impetrante ser desarrazoada a demora na apreciação de pedido administrativo para emissão de alvará de obras.
Sentença concessiva da segurança em parte para determinar que a autoridade impetrada apresente cronograma para a avaliação do requerimento administrativo, indicando prazo dentro do qual ele será analisado de modo definitivo ou justificando o indeferimento do pedido, ao qual ficarão vinculadas.
Recursos de apelação interpostos pela impetrante e pela impetrada.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE.
É abusiva e ilegal a omissão administrativa à análise de requerimento administrativo, sendo plenamente cabível a impetração de mandado de segurança, pois o administrado tem direito líquido e certo à resposta de seu pleito.
O documento de fls. 631/632 comprova ter o autor requerido a expedição do alvará de obra; porém, o processo administrativo foi arquivado, sem uma resposta (fls. 635). A ausência de resposta formal nos autos do processo administrativo caracteriza ato coator a ensejar a impetração do mandamus.
Configura-se nos autos hipótese de silêncio administrativo, consistente na ausência de manifestação tempestiva da Administração diante de petição do administrado.
Desse modo, forçoso convir que o ato impugnado, ao deixar de apreciar o requerimento administrativo em questão, se mostra ilegal, por violar o direito de petição do administrado, além de vulnerar os princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. É dever da Administração Pública pautar seus atos pelos princípios constitucionais, no caso, notadamente, pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados, cuja dilação só pode ocorrer se houver motivo suficientemente capaz de justificar a demora na decisão.
Destarte, presente o direito líquido e certo do impetrante de ver decidido o processo administrativo de seu interesse, em prazo razoável, violado pela demora injustificada da Administração municipal em apreciar o pleito da impetrante.
A despeito de já ter sido aprovado o projeto, a concessão de alvará é ato vinculado da Administração, não podendo o Poder Judiciário se substituir na avaliação administrativa. Nessas hipóteses de silêncio administrativo, cabe ao Judiciário apenas expedir a ordem para que a autoridade administrativa cumpra seu poder-dever; e nesse sentido decidiu a sentença ao determinar que as ‘autoridades impetradas que, no prazo de 15 dias, apresentem nos autos cronograma para a avaliação do requerimento administrativo de fls. 631/632, indicando o prazo dentro do qual ele será analisado de modo definitivo ou justificando o indeferimento do pedido, ao qual ficarão vinculadas.’.
De rigor a manutenção da sentença.
Sentença que concedeu a segurança em parte mantida.
Recursos voluntários e reexame necessário não providos."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente